Tribunal: TJDFT
Processo: 0005601-23.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005601-23.2016.8.07.0012 EMBARGANTE: MARIA AUVENIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA, UILSON JOAO DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA AUVENIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA e UILSON JOAO DE OLIVEIRA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial do BANCO DO BRASIL S/A. Sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa no tocante à estipulação dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010